Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705729-36.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ILDEMAR DE OLIVEIRA SILVA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A (primeiro réu) contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que em ação indenizatória proposta por Ildemar de Oliveira Silva (autor) também em desfavor do Banco Itaú Consignado S/A (segundo réu), julgou os pedidos parcialmente procedentes contra o primeiro réu e improcedentes contra o segundo. 2. Nas razões de ID no 21933830, o primeiro réu defende a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de devolução das parcelas 5 e 6 do contrato. Pede a reforma da sentença. 3. Preparo comprovado (ID no 21933831). 4. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID no 21933837). 5. O prazo para a segunda ré manifestar-se sobre a intempestividade do recurso (ID no 22591497) transcorreu sem manifestação (ID no 22805824). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 9. A sentença de ID no 22624719 foi expedida eletronicamente via sistema PJe em 8/10/2020, quinta-feira (o banco é parceiro para expedição eletrônica - https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). O apelante registrou ciência no dia seguinte, 9/10/2020 (Eric Visgueira Vieira). A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 13/10/2020, terça-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 4/11/2020 (quarta-feira), já considerados os feriados do dia do servidor público, finados e o recesso forense. 10. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 6/11/2020 (ID no 21933830), estando manifestamente intempestivo. 11. Vale ressaltar que apesar do segundo réu ter escrito “recurso adesivo” no seu pedido (ID no 21933830, pág. 8), ele é o único apelante. 12. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 13. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro